Tribunal: TJES
Processo: 5025595-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025595-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025595-06.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO INTER S.A

RECORRIDA: RAFAEL DE MORAES CAIADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESBLOQUEIO , RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8899855. Contrarrazões, id. 8899858. Com registro de que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8899855), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8899853), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, torno
Definitiva a Liminar
.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a Requerida ao
reconhecimento da inexistência do débito
discutido nos autos
.
No mais, deverá a Requerida se
abster de realizar qualquer cobrança
que tenha como origem o débito dos presentes autos.

E, por último para condenar a Requerida, ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em síntese, que se dirigiu a uma agência bancária, da qual é cliente, para saber informações sobre o consórcio que havia aderido e foi surpreendido com a informação de que seu CPF encontrava-se restrito, recebendo a informação de que havia uma pendência junto ao Requerido, relativo à um cartão de crédito na função débito, no valor que ultrapassava R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta que possuía um cartão com o Banco requerido que foi perdido e que havia solicitado novo cartão em janeiro de 2023, porém, por questões de demora no envio do cartão, bem como por não realizar mais qualquer movimentação na conta do banco Requerido, o Requerente efetuou o cancelamento da solicitação do cartão. Alega que o débito negativado havia sido originado de uma compra na função crédito, porém afirma que nunca habilitou tal função e
que
a função crédito foi habilitada mesmo após o requerimento de cancelamento da solicitação da 2ª via do cartão.

Afirma que
após entrar em contato com o Requerido (protocolo de atendimento nº
230803116719467
– do dia
03/08/23
) obteve a informação de que a função crédito havia sido habilitada em junho de 2023. Afirma que

após entrar em contato com o Requerido solicitando o bloqueio do cartão, passou a receber diversas ligações para que fosse quitado o débito existente;
que
foram realizadas diversas compras em lojas as quais o Requerente não tinha costume de frequentar.. Requer o cancelamento dos débitos, a baixa na negativação de seu nome e a condenação do Requerido nos danos morais.

Tutela antecipada determinando a sustensão da negativação, bem como suspensão das cobranças, id. 8899557.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando, em síntese, a legalidade das cobranças, que o inadimplemento teve início no mês 06/2023 e que no mês 08/2023 o recorrido pagou o débito, motivo pelo qual foi realizada a baixa da negativação, que houve a utilização do serviço pelo autor, alega ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente, sua minoração.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pela recorrente, qual seja, não haver qualquer falha na prestação de serviços, não trouxe aos autos nenhuma comprovação efetiva a embasar tal argumento.

Primeiro verifica-se dos autos que o autor comprova nos autos ter solicitado o cancelamento do cartão em janeiro de 2023, doc. 8899555, já o Banco requerido não demonstra nos autos que tal solicitação não foi realizada.

Ainda, o Banco sequer comprova que o autor recebeu a segunda via do cartão solicitado, prova que lhe incumbiria, já que o recorrido alega nunca ter recebido o cartão, não havendo como fazer prova de fato negativo. Assim, caberia ao Banco demonstrar que o cartão foi devidamente entregue ao autor, o que não ocorreu.

Afirma ainda ao autor que nunca habilitou a função crédito nem no antigo cartão, nem no cartão solicitado. Alega que em contato com o Banco recorrente foi informado que a função crédito foi habilitada em junho de 2023. Ora, como pode ter havido habilitação de função crédito em cartão se houve solicitação comprovada nos autos a solicitação de cancelamento em janeiro de 2023?

Ainda, o Banco sequer comprova se de fato foi o autor ou até mesmo um terceiro quem habilitou a função e se foi de fato o autor quem utilizou o cartão.

No mais, como bem pontuou a r. sentença de piso, não há comprovação nos autos de que as transações impugnadas pelo autor são legítimas, feitas mediante utilização de sua senha.

Em que pese a recorrente alegar que o autor utilizou o cartão e que inclusive adimpliu a dívida, não comprova nos autos que a divida foi adimplida pelo autor, que nega o pagamento, tendo em vista nunca ter sequer recebido o cartão.

Assim, entendo que caberia a requerida demonstrar que, de fato, a parte autora efetivamente é devedora, o que não ocorreu, não demonstrando o recorrente nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC.

Portanto, o recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações do autor, tampouco traz aos autos o mínimo suporte para justificar a negativação hostilizada, uma vez que não apresenta o contrato firmado que comprove a forma de contratação do cartão, não comprova que foi o autor quem habilitou a função credito, não comprova que o cartão foi entregue ao autor, tampouco seu uso efetivo pelo consumidor.

Patente portanto a falha na prestação do serviço do recorrente e, sendo assim, perfeita a r. sentença ao declarar a inexistência do débito e confirmar a liminar que determinou a suspensão das cobranças, bem como a suspensão da negativação indevida.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento. Veja-se que o próprio recorrente reconhece a negativação ao afirmar que foi realizada a baixa após o adimplemento pelo autor.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)